Tribunal: STF
Processo: ARE 1247437
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 8) opostos contra decisão monocrática de minha lavra (eDOC 7) que negou seguimento a recurso extraordinário (eDOC 3, p. 192-199), cujos fundamentos transcrevo a seguir: 
    “A irresignação não merece prosperar. 
    O acórdão impugnado está em conformidade à interpretação que essa Suprema Corte realiza sobre o dispositivo constitucional impugnado. 
    O tema 147 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-QO-RG 591.085, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.02.2009, consolida o entendimento de que não incidem juros de mora sobre os precatórios durante o período previsto no §1º do artigo 100 da Constituição, desde que nele sejam pagos. 
    No chamado período de graça, agora veiculado no §5º do art. 100, tais juros não são aplicáveis, independentemente de o efetivo pagamento ocorrer durante esse interregno ou após. Trata-se de lapso temporal disposto em favor da Administração Pública para adimplemento de obrigação de dar, sempre isento de encargos moratórios. 
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal: 
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FLUÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. 1. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência pacificada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.160.619 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018) 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. (...). (ARE 1.098.732 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.05.2018)(Grifei) 
    Não figura hipótese, assim, de afastamento da Súmula Vinculante nº 17, que reproduz essencialmente a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a norma constitucional ora impugnada.” (eDOC 7, p. 2-3) 
    Nos embargos declaratórios, sustenta-se o sobrestamento do feito, tendo em vista que a matéria debatida nos autos “é exatamente aquela identificada pelo Tema 1.037 (RE 1.169.289), e não com o Tema n. 147, RE n. 591.085, como equivocamente constou.” (eDOC 8, p. 2). 
    Intimada (eDOC 17), a parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 20). 
    É o breve relatório.
    Decido.
    Com razão o embargante. 
    Verifico agora que o Plenário desta Corte, ao analisar o RE-RG 1169289, tema 1.037, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa à incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento. 
    Por mais que, até a publicação da decisão monocrática embargada, não conste qualquer pedido de sobrestamento nos autos e, assim, haja inovação recursal – questão inadmissível no âmbito de embargos declaratórios –, compreendo como adequado o sobrestamento do julgamento deste RE, uma vez fora interposto em 21.02.2019 (eDOC 3, p. 191), em momento anterior ao reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo STF (DJe 16.04.2019). 
    Essa também é a conduta que reputo mais coerente para que não haja decisões discrepantes nesta Corte Suprema. 
    Ante o exposto, reconsidero o decisum embargado (eDOC 7), julgo prejudicado os embargos de declaração (eDOC 8) e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento RE-RG 1.169.289, tema 1.037, conforme o disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente